Tribunal: TJMT
Processo: 1046927-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046927-32.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE - REJEITADO – VÍCIO DE ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - SANEADO –-REJEITADO OS EMBARGOS DO REQUERENTE - RECURSO DO REQUERIDO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – À evidência do erro material, deve ser saneado o vício e corrigir o erro.

V – Embargos de declarações do Requerido ACOLHIDO, e do Requerente não.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de duplo recurso de embargos de declaração, interpostos por ambas as partes em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1046927-32.2022.811.0041 aviado em “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” movido pelo escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A, perante a 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID no 190420661.

Em apertada síntese, o embargante, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões sob ID no 191395652, opõe resistência ao decidido para fins de prequestionamento.

Alega que o v. acórdão incorreu em vícios de “contradição” quanto às provas e fundamentação fática (ausência de comprovação de pagamento do adiantamento previsto na cláusula 6.7) e, omisso no tocante ao enfrentamento aos requisitos legais dispostos no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB (Lei Federal no 8.906/1994) para reconhecer o direito ao arbitramento e a valoração dos honorários advocatícios, o que dá ensejo à oposição do presente recurso de embargos de declaração.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, seja sanado o vício suscitado para arbitrar os honorários em estrita observância aos critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC.

Já o embargante, BANCO BRADESCO S/A, em suas razões recursais sob o ID no 191611195, que o v. acórdão apresentou vício de erro material, ao argumento de que à evidência dos autos, tem-se que parte sucumbente, tanto em primeiro quanto em segundo grau, foi o autor/embargado, e não o banco embargante, contudo foi condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, majorados.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício suscitado.

Contrarrazões apresentadas sob os ID no 193021685 e 192758187, pelo autor e requerido respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do escritório requerente, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, vejo não haver razão ao acolhimento dos embargos, pois não configurados dos suscitados vícios de contradição e omissão.

Assim, em que pese as suas alegações recursais, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação a comprovação de pagamento previsto na cláusula 6.7 , levados aos fatos aos termos legais dispostos no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB (Lei Federal no 8.906/1994).

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum embargado, que no caso, o arbitramento dos honorários advocatícios não se deve pelos fundamentos prolatados:

“(...);

Contudo, como relatado alhures, em fundamento da sentença o juízo da causa considerou que o requerente restou remunerado em razão do estabelecido pela cláusula 6.7 do contrato, ou seja, pelo adiantamento da distribuição da ação de Execução e Reintegração de posse, na medida em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor durante o transcorrer dos autos, pois ao longo de quase 4 (quatro) anos, não houve sequer cumprimento do mandado de citação pelo oficial de justiça responsável.

Por esta via, ao visitar os autos das ações em epígrafe, vejo que razão não deve acolher as alegações do recorrente, pois em que pese sua irresignação aos fundamentos e decisum do juízo de primeiro grau, hei de convergir ao entendimento do Juízo a quo quanto a improcedência do pedido de arbitramento de honorários quanto as suas “atuações” nos autos da Execução extrajudicial e de Reintegração de Posse, pois, mesmo com o ajuizamento e distribuição desta ação em 2016, dos autos se tem que somente manifestou pela expedição de mandados a citação dos requeridos, que sequer foram devolvidos ou cumpridos, mesmo após 4 (quatro) anos de processo.

E em ação de execução, o escritório autor após ter recebido por substabelecimento os poderes, da mesma forma procedeu nos autos, de sequer haver logrado êxito na citação do executado.

Desta forma alinho-me aos fundamentos da sentença combatida que o autor pela distribuição da ação de reintegração e, substabelecido nos autos da execução, já recebeu de forma adiantada a justa remuneração, conforme previsão contratual por sua Cláusula 6.7, item “ii”, e na medida em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor durante o transcorrer dos autos, ao longo de quase 04 (quatro) anos, não há se falar em atuação nos autos a condizer a eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito. Impõe-se a manutenção da sentença recorrida neste importe. (SIC);

Entendo aqui que as alegações de vícios pelo embargante se tratam em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Desta forma, os vícios alegados pelo Embargante/requerente estão calcados, em verdade, na insatisfação com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento. Por esta razão impõe-se a rejeição dos embargos.

Quanto as razões recursais do embargante BANCO BRADESCO S/A. de existir erro material em parte dispositivo do acórdão embargado, quanto a condenação/majoração aos honorários sucumbenciais, inobstante ser vencedora no decisum, sem maiores delongas, de fato, é notório a ocorrência do suscitado erro material em decisão, hipótese essa a configurar de fato o acolhimento dos embargos para sanar erro material.

Assim, diante da constatação de erro material a considerar, em parte dispositivo, que a parte requerida, vencedora também nesta Instância recursal, não deve ser “condenada” a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, deve ser saneado o vício, a constar em v. acordão, sobretudo a devida correção que deverá seguir:

“Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor do recorrente, Galera Mari e Advogados Associados, ao importe de 11% (onze por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.”

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações opostos pelo escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, e ACOLHO os Embargos de Declaração do BANCO BRADESCO S/A. para corrigir o erro material apontado e sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024